Tribunal: CARF
Processo: 11065.921733/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.921733/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.036 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
LEOPOLYMER COMPOSTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Somente pode ser objeto de ressarcimento os créditos ressarcíveis do trimestre
que se mantiverem na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girar - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa,. Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário contra o acórdão proferido pela 3a
Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte, aqui Recorrente, tão logo cientificada do Despacho Decisório que reconheceu
o crédito no valor de R$ 4.351,80 em seu favor e, com isso homologou parte das compensações
declaradas nas DCOMP ́s nos 21796.97139.180408.1.1.01-9706 e 0238.48123.180408.1.3.01-
1540.
Extraído do Relatório da Decisão aqui recorrida, em sua defesa a Recorrente
arguiu que, com base no art. 21 da IN RFB no 900, “cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuada pelo saldo credor possível de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.921733/2009-98
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.036 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.921733/2009-98

ressarcimento remanescente no trimestre-calendário.”. E, também, informou que apurou o saldo
credor de IPI no primeiro trimestre de 2005 o qual foi objeto de ressarcimento e posterior
compensação, pelo que a RFB não poderá abater débitos de IPI de períodos seguintes.
Posteriormente, foi proferido decisão pela 3a Turma da DRJ/POA que manteve a
glosa pela Fiscalização, especialmente porque parte do crédito pleiteado já havia sido consumido
para quitação de débitos da própria Recorrente em período anterior àquele da transmissão da
DCOMP, assim ementado (fls. 91/94):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESSARCIMENTO DO SALDO CREDOR DO IPI – PER/DCOMP.
Somente pode ser objeto de ressarcimento os créditos ressarcíveis do trimestre que se
mantiverem na escrita fiscal até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP.
Intimada do referido acórdão em 09/11/2010 (AR fl. 98), a Recorrente cuidou de
protocolar competente recurso administrativo voluntário em 07/12/2010 (fl. 99 e seguintes),
pleiteando a reforma da decisão recorrida, sob os seguintes argumentos que transcrevo da peça
recorrida:
No 1° trimestre/2005 o contribuinte apurou um saldo crédito de R$ 10.890,91, o qual foi
glosado integralmente pelo Fisco. Contudo o contribuinte apresentou nesta data recurso
voluntário para reformar a decisão do 1° Trimestre/ 2005,- foi deduzido o seguinte
argumento.
O Contribuinte adquiriu insumos para desenvolvimento normal de sua atividade
industrial, as mercadorias enviadas pelo contribuinte vieram acobertadas pelas devidas
notas fiscais. As notas fiscais que acompanharam as mercadorias possuíam o destaque
da base de cálculo e também o destaque do IPI dos referidos produtos.
Tratando-se de imposto não-cumulativo, cada aquisição de mercadoria sujeita ã
incidência do IPI gera, para seu adquirente, contribuinte desse tributo, crédito fiscal
correspondente ao valor do imposto destacado na nota fiscal emitida pelo vendedor.
Não tem influencia, para o pleno exercício desse direito creditório, irregularidades
praticadas pelo emissor desse documento fiscal.
O contribuinte está ciente que as aquisições de empresas no SIMPLES não geram
direito a fruição de crédito, contudo, o caso em tela é uma situação em que o
contribuinte agiu de boa fé, creditou-se de aquisições de insumos cujo IPI estava
destacado na nota fiscal, o contribuinte não tinha ciência que a empresa Polymer era
optante pelo SIMPLES.
Portanto, aguarda-se a analise do recurso voluntário protocolado nessa mesma data
referente ao 1° Trimestre/2005, para reforma da decisão.
Oportunamente, apresentou cópia das notas fiscais com o destaque do IPI.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.036 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.921733/2009-98

O recurso voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, dele conheço.
Em tese, verifico que a Recorrente traz os mesmos argumentos deduzidos em
manifestação de inconformidade, exceto no fato em que reconhece que não poderia ter se
apropriado de crédito oriundo de IPI de insumos de empresa optante pelo Simples e, com isso
tenta justificar o creditamento irregular com base na boa fé subjetiva.
Cito trecho das razões recursais pela Recorrente:
No 1° trimestre/2005 o contribuinte apurou um saldo crédito de R$ 10.890,91, o qual foi
glosado integralmente pelo Fisco. Contudo o contribuinte apresentou nesta data recurso
voluntário para reformar a decisão do 1° Trimestre/ 2005,- foi deduzido o seguinte
argumento.
O contribuinte está ciente que as aquisições de empresas no SIMPLES não geram
direito a fruição de crédito, contudo, o caso em tela é uma situação em que o
contribuinte agiu de boa fé, creditou-se de aquisições de insumos cujo IPI estava
destacado na nota fiscal, o contribuinte não tinha ciência que a empresa Polymer era
optante pelo SIMPLES.
Portanto, aguarda-se a analise do recurso voluntário protocolado nessa mesma data
referente ao 1° Trimestre/2005, para reforma da decisão.
Primeiramente, não vejo cotejo entre a decisão recorrida e os seus fundamentos,
uma vez que a decisão objeto do presente recurso baseou-se na ausência de crédito entre a
existência do crédito (oriundo de nota fiscal nos limites e pressupostos fixados em lei) e o pedido
mediante PER/DCOMP, pois utilizado para quitação de débito da Recorrente nesse ínterim,
enquanto que no recurso apresentado pela Recorrente tem o objetivo de discutir a existência ou
não do débito lançado no Despacho Decisório.
Para tanto, arguiu a Recorrente desconhecer que o fornecedor é optante do
Simples e que o crédito glosado está em discussão no processo administrativo correspondente ao
1o Trimestre de 2005.
Logo, defende a legalidade na tomada do crédito de IPI e que inexistiria o débito
do 1o Trimestre de 2005, que glosado pelo Fisco ensejou na redução de crédito passível de
ressarcimento/compensação pela Recorrente.
Dito isso, cumpre pontuar que esta Turma apenas analisa a existência ou não do
crédito requerido pelo contribuinte em PER/DCOMP e, por isso, não há que ser analisado o
débito referente ao 1o Trimestre de 2005.
Em segundo lugar, resta incontroverso o equívoco na apuração do crédito de IPI
advindo nas aquisições de insumos perfilados nas notas fiscais para o período aqui discutido, já
que emitidas por fornecedor optante pelo Simples.
Repisa-se, a Recorrente não tenta rebater as razões de decidir pela DRJ, ao
contrário reconhece o erro cometido na fruição do crédito, justifica o equívoco e informa que
existe uma discussão administrativa sobre o período glosado (1o Trimestre de 2005), sem
contudo trazer elementos sobre o suposto procedimento administrativo, por exemplo.
Nesse diapasão, inexiste o crédito pleiteado pela Recorrente.
Sobre o tema, essa turma já esposou o seu entendimento sobre a impossibilidade
de creditamento de IPI nas aquisições de insumos de optantes pelo Simples no recente
julgamento do processo 10166.904738/2011-70:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.036 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.921733/2009-98

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003 IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES
PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Na esteira, cito o acórdão no 3003-000.409:
ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 PEDIDOS DE RESSARCIME NTO.
FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, não é
devido o crédito sobre aquisições de produtos de estabelecimento optantes pelo
SIMPLES FEDERAL.
De mais a mais, sem elementos pela Recorrente a afastar a glosa pelo Fisco que
concordo com os fundamentos da decisão recorrida que me utilizo das razões de decidir do
Relator da DRJ, com esteio no art. 50, parágrafo 2o, da Lei 9.784/991:
Voto
Sem procedência as alegações do contribuinte.
Ocorre que o pedido em análise refere-se ao quarto trimestre de 2004 cuja
PER/DCOMP foi enviada em 18.04.2008. Contudo, como bem demonstra o
Demonstrativo de Apuração após o Período do Ressarcimento (fl. 04, de acesso no sítio
da RFB), no trimestre calendário subsequente, o primeiro de 2005, o contribuinte teve
mais débitos do que créditos escriturados.
Enquanto no primeiro trimestre de 2005 ele escriturou um total de R$ 4.791,30 a título
de débitos pela entrada de insumos, 0 crédito escriturado do mesmo período foi de R$
1.602,27, desta forma apurando, no período, um débito de R$ 3.189,03, valor este que
consumiu parte do valor postulado. Desta forma, considerando que em nenhum mês
deste trimestre houve saldio devedor, assim como nos trimestres subsequentes, do valor
pleiteado como crédito, R$ 7.540,83, foi deduzido o valor do débito do trimestre
posterior e antes do envio da DCOMP sob análise, R$ 3.189,03, restando como crédito
e menor saldo credor desde então, até o envio daquela, o valor reconhecido pelo r.
despacho, qual seja 7.540, 83 - 3.189,03= RS 4.351,80.
Por fim, a alegação da reclamante de que cada pedido de ressarcimento deve referir-se a
um‹trimestre calendário e ser efetuado pelo saldo do trimestre calendário só faria
sentido se o contribuinte ao final de cada período apurasse o saldo e nesta data enviasse
a PER/DCOMP. A hipótese dos autos é outra, o período de apuração e' 4/2004 e a data
do envio foi 18 de abril de 2008, podendo o crédito daquele período, como no caso
vertente, ser consumido até a data do envio eletrônico da DCOMP.
Ao todo o exposto, conheço o recurso voluntário interposto pela Recorrente, mas
nego provimento.
É como voto.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:

[...] omissis;

§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os
fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.036 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.921733/2009-98

(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital